Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727374-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: JOÃO PAULO GOMES ALMEIDA, LUCIANA LARANJEIRA GONÇALVES DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, na ação de liquidação por arbitramento (processo no 0709992-87.2019.8.07.0007), proposta por JOÃO PAULO GOMES ALMEIDA e LUCIANA LARANJEIRA GONCALVES DE AZEVEDO. A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pela requerida, sob o argumento de que o crédito constituído no cumprimento de sentença não está abrangido pelo plano de recuperação judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título judicial ocorreu após do pedido de recuperação (ID 49916949). Narra a peça recursal que as agravantes, por estarem em Recuperação Judicial, procederam com pedido de sujeição do crédito debatido, junto aos autos perante o juízo falimentar, por ser este o único competente para tanto. Segundo os agravantes, o prosseguimento do curso executório, com a prática de medidas constritivas violaria o disposto no art. 49, da Lei 11.101/2005, que preceitua que todos os créditos existentes até a data do pedido da recuperação judicial se sujeitam ao correspondente procedimento, sendo que as exceções contidas em seus parágrafos nada dizem respeito ao crédito exequendo, devendo os créditos serem submetidos à competência absoluta do Juízo Recuperatório. Afirmam que o que deve ser considerado para efeitos de apuração da existência de crédito afeto ao plano de soerguimento é a data em que ocasionados os fatos geradores do direito material invocado pela parte que obteve para si, amoldando-se a hipótese ao presente caso, um título executivo judicial. Asseveram que devem ser considerados os próprios fatos geradores dos pedidos condenatórios postulados quando da fase cognitiva pelos Agravados, uma vez que aqueles restaram devidamente sopesados tanto pela Agravantes-Recuperandas quanto por sua própria Administradora Judicial para fins de elaboração do supra referido planejamento, considerando ainda estar inadimplido os valores perseguidos pela própria parte recorrida, o que apenas reforça a tese a ser no presente desenvolvida. Assim, esclarecem que todos os fatos alegados pela parte Agravada, que deram ensejo ao julgamento de procedência da ação, com a devida constituição de seu título executivo judicial, foram ocasionados numa época que antecedeu, e muito, o pedido da recuperação judicial, não sendo correto o entendimento que, pelo simples fato de o v. acórdão ter transitado em julgado em data posterior obstaria que os valores reclamados por aqueles, sejam satisfeitos além do plano da recuperação judicial recentemente aprovado. Assim, entendem os agravantes que, se o crédito objeto de execução teve seus fatos geradores ocasionados antes do pedido da recuperação judicial, mesmo que eventual decisão judicial de mérito tenha transitado em julgado em data posterior, deve mesmo se sujeitar ao procedimento da recuperação judicial. Dessa forma, os agravantes requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, obstando-se o prosseguimento do curso executório para fins da prática de medidas constritivas visando a garantia da execução determinada pelo Juízo a quo, ou do aperfeiçoamento das correspondentes penhoras. No mérito, requerem seja o presente recurso conhecido e provido integralmente para o fim de que a decisão agravada seja reformada, a fim de submeter o crédito exequendo ao procedimento de recuperação judicial e, determinar ao Juízo a quo a abstenção da prática de constrições ao patrimônio das agravantes e, caso seja elevada a efeito a penhora aos autos, seja determinada a restauração do status quo em que se encontravam as partes, liberando-se a constrição aperfeiçoada. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A recuperação judicial foi requerida no dia 23/02/2017; o plano respectivo foi aprovado em 30/11/2017; e, a decisão judicial que a deferiu foi proferida no dia 06/12/2017. Antes disso, em 07/01/2016, foi proferida a sentença condenatória que, depois do trânsito em julgado ocorrido no dia 02/05/2018, deu lastro ao cumprimento de sentença. De acordo com os artigos 6o, § 1o, 49, e 59, da Lei 11.101/2005, se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Vale dizer, a constituição do crédito não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.357.957/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. A situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente. 2. Consoante entendimento desta Corte, "Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora." (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.153.110/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18/11/2016). Seguindo esse entendimento, segue a jurisprudência desta e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CREDITO DERIVADO DE FATO ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO UNIVERSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. 1.O crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve sujeitar-se ao plano de recuperação, ainda que a decisão judicial constitutiva do crédito venha a transitar em julgado em data posterior (REsp n. 1727771/RS). Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos efeitos da recuperação. 2.O STJ afirma que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, insculpido no art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios contra bens abrangidos pelo plano de recuperação da empresa, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 480 STJ). 3.Em ofício circular expedido pelo Juízo da 7 a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro à Corregedoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ofício n. 660/2016/OF, foi comunicado acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial das Empresas OI - S.A. ("OI"). De acordo com as diretrizes a serem adotadas em relação às ações judiciais em curso contra a empresa em recuperação OI S.A., após a liquidação de crédito cujo fato gerador é anterior a 20.06.2016, deve o Juízo de origem expedir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo, possibilitando que o credor concursal se habilite nos autos da recuperação judicial. 4.Apelação provida. (Acórdão 1199982, 07017320720178070002, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. I. Crédito constituído por sentença condenatória proferida antes do pleito de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado, é abrangido pela novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 II. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. III. Recurso conhecido e desprovido”. (07361642120188070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 29/11/2019) É exatamente a hipótese dos autos, no qual o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido e a respectiva sentença condenatória se deram antes do pedido de recuperação judicial, ocorrendo o trânsito em julgado em momento posterior. Desta forma, considerando que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, merece ser habilitado no plano. Diante disso, vislumbra-se que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial. Diante disso, o crédito buscado na presente demanda é derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, e, portanto, deve sujeitar-se ao plano de recuperação. Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para obstar o prosseguimento do curso executório até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 13:16:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador